Tribunal: TJMT
Processo: 1001358-78.2021.8.11.0029
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001358-78.2021.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (APELANTE), GERSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 383.910.901-91 (ADVOGADO), MARCOS DIEHL - CPF: 487.524.361-87 (APELADO), RUBEM MAURO VANDONI DE MOURA - CPF: 820.789.391-53 (ADVOGADO), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), FELLIPE DE ALMEIDA - CPF: 105.713.856-80 (ADVOGADO), DIEGO STRAPASSON - CPF: 913.017.261-68 (ADVOGADO), BERTHOLDO DIEHL - CPF: 009.675.309-97 (APELADO), JUNIOR DIEHL - CPF: 899.023.861-72 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

R
AC
nº 10
01358-78.2021.8.11.0029

A
PELANTE
:

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU

A
PELADOS
:
MARCOS DIEHL E OUTRO

E M E N T A

RECURSO DE A
PELAÇÃO CÍVEL
- RECUPERAÇÃO JUDICIAL

–
EXT
I
NÇÃO DA
EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL

NA ORIG
EM
– CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
–
COOPERATIVA
DE CRÉDITO

–
ATO COOPERATIVO CONFIGURADO
-
ARTIGO 6º
,

§ 13
,

D
A LEI DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL
E
PARÁ
GRAFO ÚNICO DO
ARTIGO 79 DA LEI
Nº
5.764/71

– CRÉDITO EXTRACONCURSAL
– SENTENÇA REFORMADA -
RECURSO PROVIDO.

As alterações na
Lei de Falência e Recuperação Judicial, trazida pela
Lei nº 14.112/2020
, deu nova redação ao
§ 13 do artigo 6º
, o qual prevê expressamente que todos os créditos decorrentes de atos cooperativos, praticados entre sociedades cooperativas e seus associados, serão extraconcursais
. A
ssim
,
não se submetem aos efeitos da ação de recuperação judicial.

Relação jurídica estabelecida entre a cooperativa e seus associados na realização de seu objeto social, como a que deu origem ao crédito discutido nos presentes autos, possui atributos próprios e não perde sua natureza de ato cooperativo apenas por se tratar de operação financeira ou bancária ou por existir oferta de bens ou serviços

semelhante
s
no mercado
.

Inteligência do

p
arágrafo único do art. 79 da Lei n. 5.764/
71
.
-

R E L A T Ó R I O

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Eminentes pares.

Trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU
,
em face da
sentença

que
deu provimento
ao Embargos de Declaração a fim de sanar a contradição, consequentemente,
extinguiu
a
Ação de Execução nº 1001358-78.2021.8.11.00296
, ajuizada pela ora apelante contra MARCOS DIEL, BERTHOLDO DIEHL e JUNIOR DIEHL,
sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 485, IV e 924, III, ambos do CPC/15.

Em suma, aduz a apelante
que a execução não poderia ser extinta, tendo em vista que o crédito executado não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial, por expressa previsão legal, por ser tratar de ato cooperativo, possuindo natureza extraconcursal.

Ressalta ainda que diante do disposto no
art. 6º, §13º da Lei nº. 11.101/2005
, o crédito exequendo não está sujeito à recuperação judicial, por representar ato cooperativo, oriundo da relação entre a apelante (cooperativa de crédito) e a parte apelada (cooperadas devedora principal e avalista).

Por fim, pugna pelo provimento
d
o recurso
, para anular a sentença que extinguiu a execução, com fulcro no § 13 do art. 6º da Lei 11.101/2005, bem como determinar o prosseguimento da ação até a satisfação do crédito originado por ato cooperativo, de natureza extraconcursal.

Subsidiariamente, que seja dado provimento ao recurso, a fim de afastar a extinção da execução até o trânsito em julgado da divergência de crédito apresentada e a votação do plano de recuperação, com escopo de evitar prejuízos financeiro e processual de difícil reparação à
apelante, na hipótese de exclusão do crédito dos efeitos da recuperação judicial, a credora seria impedida de prosseguir com a execução, diante da extinção pela sentença impugnada.

As contrarrazões vieram no
ID nº 1
94395760
, oportunidade em que a parte agravada rebateu a tese recursal em todos os seus termos
, pugnando pelo desprovimento recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares.

No caso em comento,
conforme se denota dos autos, o crédito em discussão tem origem em
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
nº B80531194-5
emitida em data de
25/04/2018
pelos executados/apelados, onde o exequente/apelante concedeu um crédito no valor de
R$ 624.599,86 (seiscentos e vinte e quatro mil, quinhentos e noventa e nove reais e oitenta e seis centavos)
, para ser restituído em 5 (três) parcelas anuais, com vencimento da 1ª em
20/04/2019
e a última em
20/04/2023
. Confira a primeira página do contrato:

Na concepção dos executados, tratar-se de operação de natureza financeira e bancária, realizada em condições normais de mercado. Por essa razão, não pode ser considerada "ato cooperativo", nos termos do
parágrafo único
do art.
79
da Lei n.
5.764
/71, obstando no caso concreto a incidência do § 13 do art. 6º da LREF, que determina a não sujeição aos efeitos da recuperação judicial dos contratos e obrigações decorrentes dos atos cooperativos praticados pelas sociedades cooperativas com seus cooperados.

Por sua vez, a apelante defende que
o crédito executado não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial, por expressa previsão legal, por ser tratar de ato cooperativo, possuindo natureza extraconcursal.

Pois bem.

Não é de se olvidar que a
s cooperativas são sociedades simples (
art.
982
,
parágrafo único
, CC
) constituídas por pessoas que "reciprocamente se obrigam a contribuir com bens ou serviços para o exercício de uma atividade econômica, de proveito comum, sem objetivo de lucro" (
art.
3º
, Lei n.
5.764
/71
). Sua finalidade essencial
visa a
execução de atividade de interesse dos próprios associados, razão pela qual não perseguem lucro, embora possam distribuir sobras líquidas proporcionalmente ao trabalho desempenhado por cada integrante
.

“Art. 982.Salvo as exceções expressas, considera-se empresária a sociedade que tem por objeto o exercício de atividade própria de empresário sujeito a registro (art. 967); e, simples, as demais.

Parágrafo único. Independentemente de seu objeto, considera-se empresária a sociedade por ações; e, simples, a cooperativa.”

“Art. 3º Celebram contrato de sociedade cooperativa as pessoas que reciprocamente se obrigam a contribuir com bens ou serviços para o exercício de uma atividade econômica, de proveito comum, sem objetivo de lucro.”

No desempenho de sua atividade, p
odem
praticar atos cooperativos ou atos não-cooperativos. Os atos classificados
como cooperativos têm definição legal no
caput
do art.
79
da Lei n.
5.764
/71
e consistem nos praticados entre "
as cooperativas e seus associados, entre estes e aquelas e pelas cooperativas entre si quando associados, para a
consecução dos objetivos sociais
". Os atos não-cooperativos, por exclusão, são aqueles praticados entre a cooperativa e terceiros não associados.

“Art. 79. Denominam-se atos cooperativos os praticados entre as cooperativas e seus associados, entre estes e aquelas e pelas cooperativas entre si quando associadas, para a consecução dos objetivos sociais.

Parágrafo único. O ato cooperativo não implica operação de mercado, nem contrato de compra e venda de produto ou mercadoria.”

Conforme o estatuto social da apelante (
ID nº194394693
), trata-se de sociedade cooperativa sem fins lucrativos, que tem como parte de seu objeto social a prática de "operações próprias de cooperativas de crédito e a oferta aos seus associados de crédito com recursos oficiais ou repassados por outras instituições financeiras. Confira a primeira

e terceira páginas do estatuto:

Não obstante as cooperativas de crédito constituam instituições financeiras, por desempenharem atividade de coleta, intermediação ou aplicação de recursos financeiros próprios ou de terceiros (
art.17, Lei n.4.595/64
), não se confundem com outras entidades do Sistema Financeiro Nacional, tais como os bancos, por diferirem em diversos aspectos, dentre os quais a participação dos associados na gestão, a ausência de finalidade lucrativa e a possibilidade de rateio de sobras e perdas.

Destarte, a relação jurídica estabelecida entre a sociedade cooperativa e seus associados na realização de seu objeto social, como a que deu origem ao crédito discutido nos presentes autos, possui atributos próprios e não perde sua natureza de ato cooperativo apenas por se tratar de operação financeira ou bancária ou por existir oferta de bens ou serviços semelhante no mercado.

Sobre o tema, vale transcrever fragmento do voto paradigma do STJ (
REsp 1141219-MG
), d
e
lavra
d
o Ministro LUIZ FELIPE SALOMÃO:

“(...) 5.4. A cooperativa de crédito não persegue o lucro, havendo rateio de sobras e perdas, conforme previsão no estatuto social, levando em conta a proporcionalidade da expressão econômica das operações dos associados, tendo por característica operarem com encargos e tarifas menores, caracterizando os juros uma das formas pela qual a entidade arrecada contribuições de seus associados e pela qual lhes propicia vantagem comparativa aos custos de mercado.

Nessa linha, vejamos:

Essas circunstâncias, todavia, não desnaturam as peculiaridades inerentes à qualidade intrínseca originária dos atos praticados entre a sociedade cooperativa e os membros do seu quadro social, os chamados atos cooperativos. Ora, se dos contratos financeiros ou a utilização pelo associado, de toda sorte de serviços colocados à sua disposição pela entidade, decorre o pagamento de uma remuneração ao dinheiro tomado por empréstimo, ou a remuneração a título de tarifas pelos demais serviços de instituição financeira (....) essas remunerações não são outra coisa senão as contribuições que o associado deve pagar à sua cooperativa para custeio de suas
despesas gerais, necessárias ao seu pleno funcionamento e garantia do cumprimento do seu objetivo social, sem obter lucro.

É fácil, assim, vislumbrar que em decorrência dessa peculiaridade, quando a cooperativa de crédito recebe juros e tarifas, estas remunerações são a forma circunstancial escolhida pela entidade para arrecadar as contribuições dos associados de que tratam o artigo 3º e o inciso IV do artigo 21, da Lei de Cooperativista, daí que o estatuto social deverá consignar a forma de devolução do excesso das contribuições suportadas pelos associados, as chamadas sobras, resultando, sem sombra de dúvidas, o retorno do quantum pago a maior em juros em tarifas à cooperativa de crédito, pelas operações ocorridas durante o exercício.

(...) lembrando que quase sempre não é muito pacífica a sua recuperação, em procedimento de rateio, muito questionada por grande número de associados, que nem sempre pagam a sua quota espontaneamente.

(...)O princípio que deve nortear o entendimento dos cooperados é o de que a especulação financeira não é o objetivo da cooperativa de crédito, mas a assistência financeira que lhe propicie desenvolver suas atividades econômicas com maior grau de probabilidade de êxitos.

(...) O bom senso, no caso, indica o não-sacrifício do associado, somado à preservação dos meios circulantes e solidez financeira da cooperativa de crédito, isto é, o financiamento de sua continuidade pelos próprios associados.

Pelo exposto, a fixação de juros e tarifas nas cooperativas de crédito nem sempre deve pender para a terra, nem para o mar, devendo situar-se no termo em que o equilíbrio
das finanças da entidade seja o maior bem a ser preservado, como forma de proteção ao próprio interesse do quadro social, a quem todas as consequências retornam sempre. Mas não se pode perder de vista que o bom senso indica que os interesses imediatos do cooperado não podem ser olvidados na hora de fixação do custo da assistência financeira que a cooperativa lhe presta.

É elementar que a cooperativa de crédito deve contribuir com o associado para obtenção de vantagens na concorrência de mercado, isto é, os custos favorecidos das atividades do associado devem dar-lhe facilidades para oferta de seus serviços ou produtos, pois foi para este objetivo que as pessoas se uniram em cooperação, para fins econômicos, de proveito de todos.

(...)Por tudo o que sustentamos, vê-se que a lei destaca a essencialidade das regras de rateio de perdas ou prejuízos por via da sua consignação no estatuto social, quaisquer que sejam as suas origens.

(...) Lembremos que todas as atividades da cooperativa em prol do seu quadro social contêm inegavelmente expressão econômica. As sobras e perdas devem ser distribuídas sempre levando em conta a proporcionalidade da expressão econômica das operações dos associados, vale dizer, de todos os serviços com repercussão econômica prestados pela cooperativa de crédito.

(...)Assim, diversamente do que ocorre nas sociedades mercantis, que distribuem resultados na proporção do capital integralizado pelos sócios, nas cooperativas a distribuição
dos resultados
leva em consideração as operações e serviços com
expressão econômica ao
parametrar
a proporcionalidade para repartição de sobras, perdas ou prejuízos.

(...)
O baixo custo operacional, por outro lado, permite repassar ao associado mutuário as vantagens de ser o dono da instituição financeira, porque a cooperativa de crédito não tem fins lucrativos.

(...)
Essa peculiaridade permite a prática de juros e tarifas mais favoráveis ao associado mutuário. No caso de haver "superavit" de balanço no final do exercício, constitui as denominadas sobras, que devem ser devolvidas ao quadro social, na proporção das operações contratadas com a sua cooperativa de crédito
(...)”

Deste modo, na hipótese, não tem como acolher a tese dos apelados de que o empréstimo realizado não se trata de “ato cooperativo”.

Ademais, conforme muito bem salientado pela apelante,
a reforma da Lei de Falência e Recuperação Judicial trazida pela
Lei nº 14.112/2020
, deu nova redação ao
§ 13 do artigo 6º
, o qual prevê expressamente que todos os créditos decorrentes de atos cooperativos, praticados entre sociedades cooperativas e seus associados, serão extraconcursais, todas as operações de crédito, firmada entre

empresa
recuperanda
associada e cooperativa, seja ela empréstimos em geral, cheque especial, cartão de crédito, passam a não se submeter aos efeitos d
a ação de recuperação judicial.

Ainda sobre o tema,
recentes
de
ste Tribunal
e do TJSP
:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - DINHEIRO EM ESPÉCIE - NÃO CARACTERIZAÇÃO COMO BENS DE CAPITAL -
ESSENCIALIDADE PARA FINS DO ART. 49, § 3º, DA LEI 11.101, DE 2005 – INOCORRÊNCIA –
COOPERATIVA - § 13 DO ARTIGO 6º DA LEI DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CRÉDITO EXTRACONCURSAL
- RECURSO DESPROVIDO (...)
Lei de Falência e Recuperação Judicial, trazida pela Lei nº 14.112/2020, deu nova redação ao § 13 do artigo 6º, o qual prevê expressamente que todos os créditos decorrentes de atos cooperativos, praticados entre sociedades cooperativas e seus associados, serão extraconcursais, assim não se submetem aos efeitos da ação de recuperação judicial
.” (
TJMT 10220947320228110000 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 01/02/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/02/2023)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO –
Cooperativa de crédito – Decisão judicial que acolheu o incidente, reconhecendo a
extraconcursalidade
de créditos decorrentes de atos cooperativos praticados pelas sociedades cooperativas com seus cooperados
(LREF, art. 6º, § 1) – Alegação de que operações financeiras ou bancárias em condições normais de juros e prazos de mercado não caracterizam "atos cooperativos" nos termos do parágrafo único, do art. 79, da Lei n. 5.764/71 – Descabimento –
Atos cooperativos são aqueles praticados entre "as cooperativas e seus associados, entre estes e aquelas e pelas cooperativas entre si quando associados, para a consecução dos objetivos sociais" (art. 79, caput, Lei n. 5.764/71)– Não obstante as cooperativas de crédito constituam instituições financeiras, não se confundem com outras entidades do Sistema Financeiro
Nacional – Relação jurídica estabelecida entre a cooperativa e seus associados na realização de seu objeto social, como a que deu origem ao crédito discutido nos presentes autos, possui atributos próprios e não perde sua natureza de ato cooperativo apenas por se tratar de operação financeira ou bancária ou por existir oferta de bens ou serviços semelhante no mercado – Parágrafo único, do art. 79, da Lei n. 5.764/71 que não exclui as operações de mercado do conceito de "ato cooperativo
" – Inconstitucionalidade formal –
Impertinância
– Alegação de inconstitucionalidade que recai sobre excerto do texto legal que não tem aplicação no caso concreto – Decisão singular mantida – Agravo desprovido. Dispositivo: negam provimento ao recurso.”
(TJ-SP - AI: 22356936120228260000 SP 2235693-61.2022.8.26.0000, Relator: Ricardo Negrão, Data de Julgamento: 17/02/2023, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 17/02/2023)

Ainda:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECLARAÇÃO E RECONHECIMENTO DE SUSPEIÇÃO. CONTAMINAÇÃO DE TODOS OS ATOS DO PROCESSO. REMESSA DO PROCESSO AO MAGISTRADO SUBSTITUTO. CONTRATOS FIRMADOS COM COOPERATIVA. ATO COOPERATIVO CONFIGURADO. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. POSSIBILIDADE DE DESCONTOS DAS PARCELAS NA CONTA DA RECUPERANDA. [...] 4) CRÉDITO EXTRACONCURSAL - O crédito da cooperativa agravante não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial por força do disposto no parágrafo 13 do
artigo 6º da Lei nº 11.101/2005, tendo em vista que em ambos os contratos firmados entre as partes consta a expressa previsão de que a operação de crédito perfectibilizada caracteriza-se como um "ATO COOPERATIVO". 5) Embora o parágrafo único do artigo 79 da Lei nº 5.764/1971 estabeleça que "o ato cooperativo não implica operação de mercado, nem contrato de compra e venda de produto ou mercadoria", o Superior
Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido que os empréstimos realizados pelas cooperativas aos cooperados constituem atos cooperativos. 6) Sendo o crédito da agravante extraconcursal, ou seja, não sujeito aos efeitos da recuperação judicial, descabe determinar a suspensão dos descontos relativos aos financiamentos, assim como a devolução dos valores já debitados. 7) Mister ressaltar que dinheiro não é considerado bem de capital, motivo pelo qual não está protegido pelo
stay

period
, podendo o credor permanecer realizando os descontos relativos aos financiamentos contratados pela
recuperanda
diretamente de sua conta bancária. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.”
(TJ
RS
- Agravo de Instrumento, Nº 50330461620228217000, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: NIWTON CARPES DA SILVA, Julgado em: 30-06-2022).

Portanto,

o
crédito da cooperativa
em discussão
não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial por força do disposto no parágrafo 13 do artigo 6º da Lei nº 11.101/2005, tendo em vista que
no
contrato firmado entre as partes consta a expressa previsão de que a operação de crédito perfectibilizada caracteriza-se como um "
ato cooperativo”.

Desta forma,
diante de todas as circunstâncias,
não paira dúvida de que a decisão singular deve ser reformada de modo que a execução tenha seu normal prosseguimento.

Ante exposto,
dou
provimento ao recurso
para
que a execução tenha seu normal prosseguimento.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024